Tribunal: STF
Processo: ARE 1329177
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
    1. O acesso à justiça é direito fundamental estabelecido no art. 5°, LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe, in verbis: ´O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos´.
    2. A Emenda Constitucional 80/2014, acrescentou o art. 98 à CF, veio assegurar à população brasileira a plenitude do direito à assistência integral e gratuita, mediante a presença de um Defensor Público em cada comarca deste país. 
    3. O Estado não pode abster-se de obedecer a regra de ordem constitucional, qual seja, de acesso à justiça, sob a alegação de que os direitos sociais essenciais se encontram subordinados à previsão e limitação orçamentária. Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem afastado a alegação da violação ao princípio da separação dos poderes nos casos em que o Pode Judiciário atua para garantir direito essencial incluso no conceito de mínimo existencial.
    4. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS”. (Documento eletrônico 8)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos, nos seguintes termos:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 36 DO CPC/73 E AO ART. 34, XII, DO ESTATUTO DOS ADVOGADOS (LEI N. 8.906/94). INEXISTÊNCIA. MATÉRIA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VIOLAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA E/OU DA LEI RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 
    1. Não obstante a publicação da Resolução n. 020/09 do Conselho Superior da Defenso ia Pública do Estado do Piauí, persiste o interesse e agir do Autor, ora Embargado, posto que seu pedido é de designação permanente de Defensor Público para a Comarca de Caracol - PI, o que não se faz a atendido pela designação de atuação semanal de Defensor público da Comarca de São Raimundo Nonato - PI na comarca de Caracol – PI. Preliminar de carência de ação rejeitada.
    2. O acórdão embargado não se manifestou, expressamente, sobre o art. 36 do CPC/73 e o art. 34, XII, do Estatuto dos Advogados (lei n. 8.906/94). Mas não o fez por entender ser desnecessário ara o deslinde da causa, na medida em que deu prevalência ao direito fundamental do acesso à justiça (art. 5°, LXXIV, CF) e ao disposto no art. 98 da CF (acrescentado pela EC n. 8012014). Ademais, o art. 36 do CPC/73 não possui mais correspondência no atual CPC, posto que o art. 103 do CPC/15, ao tratar da matéria, exclui a possibilidade de a parte atuar em causa própria quando não tiver habilitação legal.
    3. De todo modo, ainda que se considerasse a redação do art. 36 do CPC/73, com a possibilidade de atuação em causa própria de parte sem habilitação legal, bem como a obrigatoriedade de o advogado prestar assistência jurídica, quando não tiver justo impedimento, nos termos do art. 34, XII, do Estatuto dos Advogados (Lei n. 8.906/94), tais circunstâncias não afastam o comando constitucional, previsto no art. 98 da CF, de que os Estados ´deverão contar com defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais´, observando-se que ´o número de defensores públicos na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda pelo serviço da Defensoria Pública e à respectiva população´. Assim, a rigor, não se pode falar em omissão do acórdão embargado quanto aos artigos 36 do CPC/ e 34, XII, do Estatuto dos Advogados (Lei n. 8.906194), posto que os referidos artigos são irrelevantes para o deslinde da causa.
    4. Embora o acórdão embargado não tenha mencionado, explicitamente, a Lei orçamentária e/ou a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele fixou, expressamente, o entendimento de que o Estado do Piauí não poderia se abster de obedecer à regra de ordem constitucional de prestação de assistência jurídica gratuita aos necessitados, mediante atuação da Defensoria Pública, sob a alegação de que esse direito se encontraria subordinado à previsão e imitação orçamentária. Não há falar, pois, em omissão do acórdão embargado quanto ao tema, de modo que o Embargante almeja, tão somente, a rediscussão da matéria, se insurgindo contra a solução jurídica adotada por este Relator, o que não seria cabível em sede de Embargos Declaratórios.
    5. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS”. (Documento eletrônico 10, grifos no original)
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se em suma, violação dos arts. 2°, XXVI; 84, II, III, V e parágrafo único; 167, I e II e 169, I e II, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    Esta Corte já se manifestou no sentido de reconhecer a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais. Assim, qualquer medida normativa ou judicial que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, implicará ofensa constitucional, conforme revela a ADI 4.056/MA, de minha relatoria: 
    “CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. 
    I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º). 
    II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes. 
    III – ADI julgada procedente.” 
    Nesse mesmo sentido, cito trecho da ementa da ADI 5.296-MC/DF, de relatoria da Ministra Rosa Weber: 
    “[...] A concessão de autonomia às Defensorias Públicas da União, dos Estados e do Distrito Federal encontra respaldo nas melhores práticas recomendadas pela comunidade jurídica internacional e não se mostra incompatível, em si, com a ordem constitucional. Ampara-se em sua própria teleologia, enquanto tendente ao aperfeiçoamento do sistema democrático e à concretização dos direitos fundamentais do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e da prestação de assistência jurídica aos hipossuficientes (art. 5º, LXXIV). 5. Ao reconhecimento da legitimidade, à luz da separação dos Poderes (art. 60, § 4º, III, da Lei Maior), de emenda constitucional assegurando autonomia funcional e administrativa à Defensoria Pública da União não se desconsidera a natureza das suas atribuições, que não guardam vinculação direta à essência da atividade executiva. Fumus boni juris não evidenciado. [...]”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário para que, ante a autonomia funcional e orçamentária da Defensoria Pública, que a mesma determine, de acordo com a conveniência e ocasião, o momento oportuno para estabelecer um defensor permanente em Caracol – PI. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator